Tribunal: TJMT
Processo: 1004095-67.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004095-67.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA - CPF: 885.207.491-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a contratação pela Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício previdenciário da consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que não celebrou a operação bancária com o Apelado, sequer autorizou a reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário.

Aduz que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade dos descontos e a inexistência da contratação.

Salienta a configuração de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente ao contrato na modalidade a que não aderiu.

Com base nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 143594115.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando desconhecer os descontos de Reserva de Margem Consignada de Cartão de Crédito n.o 12692146.

Afirmou, ainda, que não utilizou do cartão de crédito com reserva de margem consignável, tampouco recebeu valores atinentes à contratação, asseverando, por fim, tratar-se de operação bancária celebrada mediante fraude.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
Maria Aparecida da Silva Rocha.

Feita a retrospectiva, passo ao enfrentamento do Apelo.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do CDC, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

Na petição inicial, a Apelante afirma não ter contratado a operação objeto da lide, informando, inclusive, ter sido vítima de fraude.

Ocorre que, na contramão das assertivas da Consumidora, o Banco trouxe provas firmes e incontestes de que a operação bancária é legítima.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que o Banco Apelado juntou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", o qual está assinado pela Apelante e acompanhado de documentos da Apelante, os quais são, o RG, o CPF e comprovante de residência.

Ressalto que a assinatura lançada no contrato é idêntica àquela do documento pessoal da Consumidora, o que afasta eventual alegação de fraude.

Na situação dos autos, entendo que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à Consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

E não é só isso. Não há falar que a Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito, se o próprio título evidencia de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais: a modalidade contratual, a regulamentação e a forma de pagamento.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Se não fosse o bastante, segundo prova dos autos, a Consumidora foi beneficiada com valores decorrentes dos saques e utilizou do cartão.

Especificamente sobre a transferência do numerário, apesar de a Apelante sustentar que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período questionado, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Apelado. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Logo, não há falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumada a contrair empréstimos com reserva de margem para cartão de crédito com diversos Bancos, conforme consta no contracheque juntado. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como complexa ou causar surpresa para o demandante, já que está afeita a esta espécie de contratação.

Diante disso, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante em virtude da existência e validade da contratação.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO AO PRETENDIDO – CONTRATO CONSISTENTE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTOS EM FOLHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – AUSÊNCIA DE INDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ERRO – PECULIARIDADE DO CASO EM QUESTÃO, ONDE O CONTRATO SE MOSTRA CLARO QUANDO À SUA NATUREZA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPLICATIVAS, BEM COMO DE FOTOS EM MINIATURA E EM TAMANHO REAL DO CARTÃO DE CRÉDITO, PRÓXIMAS À ASSINATURA APOSTA PELA CONTRATANTE – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – VALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR – APELAÇÃO CIVIL: 0001173-47.2020.8.16.0128, Relatora: Maria Mercis Gomes Aniceto, 16a Câmara Cível, J. 10.05.2022).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022